Tribunal: TJMT
Processo: 0016922-40.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016922-40.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSÉ ISIDORO DA SILVA (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), CIRENE RODRIGUES MACHADO - CPF: 488.590.951-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Mirko Vincenzo Giannotte, titular da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal
de Código 195174, movida pela municipalidade em desfavor de JOSÉ ISODORO DA SILVA, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 487, II, do Código Procedimental Civil.

Em suas razões de recorrer o município-apelante sustenta que o arquivamento provisório do processo executivo deu-se em razão do ínfimo valor da execução, cuja remessa ao arquivo ocorreu por ato do Magistrado condutor do feito, de ofício, por força do Provimento n. 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, todavia, diversamente da fundamentação posta pelo togado singular, não se trata de hipótese prevista no artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 (LEF) e na Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Prossegue aduzindo que não foi intimado para que promovesse qualquer ato de impulsionamento ao processo, o que, por si só, revela a ausência de circunstâncias capazes de demonstrar a sua eventual contumácia, não podendo, portanto, ser penalizado por motivos inerentes à máquina Judiciária.

Invoca, assim, a aplicabilidade da Súmula 106/STJ.

Após expor suas razões, depreca pela reforma da sentença objurgada, em razão da não incidência da prescrição, e pela retomada da marcha processual.

Recurso tempestivo. Sem contrarrazões, em conformidade com a certidão de fls. 6 (Id 41416468).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executória na ação de execução fiscal movida em desfavor de
JOSÉ ISIDORO DA SILVA e, em ato subsequente, extinguiu a ação com fundamento no artigo 487, II, do Código Procedimental Civil.

Do exame dos autos, notadamente da sentença proferida pelo togado singular, encontradiça às fls. 25/28-pdf, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente deu-se com arrimo no artigo 40, §4º, da Lei que regulamenta as Execuções Fiscais – Lei n. 6.830/80 e na Súmula 314 do Tribunal da Cidadania, por terem os autos permanecido em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito.

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a ação executiva foi
ajuizada nos idos de 2013, mais precisamente no dia 104/12/2013.

Depois de autuados e conclusos os autos ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, verificando que o valor executado não atingia o mínimo para que a execução pudesse ser jurisdicionada, o magistrado, na data de
29/04/2014,
determinou o
arquivamento provisório
dos autos, cujo conteúdo do despacho peço vênia para trazer à colação –
verbis:

I - O VALOR ATRIBUÍDO na presente EXECUÇÃO FISCAL encontra-se ABAIXO DO VALOR MÍNIMO estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO n. 13/2013 da CGJ/MT, que determina o mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de EXECUÇÃO FISCAL no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor.

Ressalta-se que este Juízo determinou a CONTADORIA JUDICIAL desta COMARCA, conforme TABELA ABAIXO, que elaborasse uma PROJEÇÃO do VALOR da UPF/MT até dezembro/2013, de maneira que, visando a META de REDUZIR A TAXA de CONGESTIONAMENTO do PODER JUDICÁRIO, bem como com o fulcro nos PRINCÍPIOS da EFICIÊNCIA, da ECONOMIA PROCESSUAL e da RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DETERMINA-SE, este Juízo entende

pelo ARQUIVAMENTO, nos moldes do PROVIMENTO Nº 13/2013 da CGJ/MT, de todas as EXECUÇÕES FISCAIS que não atinjam o VALOR ATUAL, bem como, do VALOR PROJETADO até dezembro/2014 de 15 (quinze) UPF/MT.

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO “incontinenti” dos AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO n. 13/2013 da CGJ/MT, bem como PROCEDA-SE com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de atividade forense, com a observância do ITEM 6.14.3 da CNGCGJ/MT.

Às providências. Cumpra-se.

Em cumprimento à decisão supramencionada,
em 06/05/2014
os autos foram remetidos ao
arquivo provisório e lá permaneceram até o dia 13/08/2019,
quando, então, foram desarquivados por determinação do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de origem, para verificação da prescrição intercorrente.

Ocorre que em
17/10/2019,
ex officio
, o ilustre magistrado proferiu sentença extintiva da execução,
ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual é objeto de inconformismo da Fazenda Pública Municipal e do presente recurso apelatório.

O arquivamento provisório da execução deu-se por iniciativa do magistrado, com base em Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Provimento 13/2013 - CGJ-MT), em razão do baixo valor executado, que não correspondia à época do ajuizamento ao patamar mínimo exigido.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/08, decidiu que,
"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".

As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois esse ato não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Acresça-se, ademais, que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.

No que se refere ao tema, trago à colação julgados recentes deste Tribunal de Justiça, mais precisamente da Segunda Câmara de Direito Público, reconhecendo a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente por desídia da Fazenda Pública:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos. 2 – Desnecessária a prévia intimação pessoal da Exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ. 3 -

O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial. ” (N.U 0000034-43.2003.8.11.0048, Ap 66573/2016, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Pública e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRÊNTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando embora intimada quanto ao arquivamento provisório da execução fiscal, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sema retomada da marcha processual.

2 – A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/08 decidiu que, “ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional”. (RAC. 0003797-10.2010.8.11.11.0015, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 09/04/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI Nº DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Afigura-se desnecessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que arquiva o feito executivo, nos termos do artigo 40 da Lei nº da Lei n. 6.83030/80.” (N.U 0000664-08.2001.8.11.0004. Ap 82118/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) (g.n).

Outrossim, não é demais consignar que o artigo 40, §5º da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional, nos casos em que o próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu cumprimento no prazo que a lei lhe confere. Em se tratando de executivos fiscais, isso se mostra especialmente claro no art. 40, §4º, da LEF, que disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por entender que se trata de matéria de ordem pública.

Não é demais acrescentar que a Fazenda Pública tinha plena ciência do arquivamento dos autos e, mesmo assim, nada pronunciou no sentido de demonstrar que, com o passar do tempo, incidentes os encargos legais, o valor da execução veio a atingir o mínimo exigido para o seu ajuizamento. Nesse sentido, entendo que o executado não pode ser eternamente exposto à execução, tampouco o Judiciário onerado pela busca de seu endereço e bens.

Conclui-se, assim, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Estadual apelante em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente, não podendo atribuir a sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque tinha pleno conhecimento do arquivamento provisório dos autos e, portanto, somente a ela, exequente, caberia comprovar que com os acréscimos dos encargos legais a ação veio a atingir o patamar desejável para que pudesse prosperar o seu ajuizamento.

Portanto, outra não pode ser a decisão senão aquela já alcançada pelo togado singular, de que, na hipótese em julgamento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, pois a lide, repito,
vem se arrastando no tempo por mais de

06 (seis) anos,
não obstante a simplicidade da matéria, sem qualquer manifestação útil do município exequente, apta a assegurar a ação expropriatória e a efetividade da prestação jurisdicional, e muito menos demonstrar qualquer causa de interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020